Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
03/11/2022
Número: 0600350-17.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 30/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600350-17.2022.6.16.0000
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com pedido e tutela antecipada recursal, sob nº
0600350-17.2022.6.16.0000, interposto por Partido Democrático Trabalhista - Cascavel - PR,
Comissão Provisória Municipal, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença
nº 0600082-87.2020.6.16.0143, que determinou a penhora de fração de 50% da cota do Fundo
Partidário destinado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT (Diretório Municipal de
Cascavel/PR), com desconto pelo órgão partidário hierarquicamente superior. Alega, em suma, que
na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença relativo à decisão proferida nos autos nº 17-
17.2016.6.16.0068, que tramitou perante a 68ª Zona Eleitoral, na qual o PDT/Cascavel foi condenado
ao pagamento do montante de R$152.553,31 (em razão da desaprovação da sua prestação de
contas). A União propôs Cumprimento Definitivo de Decisão Judicial, sob o argumento de que,
apesar das tentativas extrajudiciais de pagamento, não houve a liquidação do débito que,
atualizado para junho/2019, perfaz R$ 338.942,54, de acordo com a planilha de cálculo elaborada
pelo Núcleo de Cálculos e Perícias da Procuradoria Regional da União. A Agravante ofereceu
Exceção de Pré-Executividade, a qual foi acolhida, para reconhecer o excesso de execução e
assentar o valor da dívida no patamar de R$282.070,85 (duzentos e oitenta e dois mil e setenta reais
e oitenta e cinco centavos), em 10/2020. Ainda, foram opostos Embargos de Declaração pela
Agravante, os quais foram parcialmente providos. Após realizadas diligências para penhorar bens
suficientes tais medidas resultaram negativas, o que fez a União requerer o desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário em questão (Requer: A) Que, liminarmente, seja determina
a suspensão da medida de penhora de 50% da cota do fundo partidário que lhe for destinado; B)
Que seja o Agravado intimado quanto aos termos do art. 1.019, II, do CPC; Que seja oportunizada a
manifestação do Parquet (CPC, art. 1.019, III); C) Que, depois dos trâmites de estilo, o presente
Agravo de Instrumento seja conhecido e provido em sua inteireza, com o objetivo de reformar o
decisum objurgado; REF. Mandado de Segurança Cível nº 0600342-40.2022.6.16.0000). AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (AGRAVANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43262
988
01/11/2022 15:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.493

RECURSO ELEITORAL 0600350-17.2022.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO
1.015, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. PENHORA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECUROS DE FONTES VEDADAS.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO

1. O agravo de instrumento é recurso cabível para atacar decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença, nos termos do artigo
1.015 do Código de Processo Civil. Precedente.

2. O artigo 833, XI, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a
impenhorabilidade dos recursos oriundos do fundo partidário.

3. O Tribunal Superior Eleitoral relativiza a vedação de penhora apenas nos
casos de determinação de devolução decorrente da malversação de recursos
públicos, e não para o recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de
fonte vedada (TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060272621,
Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 48, Data 21/03/2022).

4. Decisão reformada, para afastar a determinação de penhora dos recursos
Num. 43262988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959

do fundo partidário da agremiação.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 28/10/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, contra a decisão exarada pelo Juízo da 68ª
Zona Eleitoral de Cascavel que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 06000082-
87.2020.6.16.0143, deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos futuros repasses
de cotas do Fundo Partidário à agremiação, com desconto pelo órgão partidário
hierarquicamente superior e depósito em conta única do Tesouro Nacional, até o limite
atualizado da execução a ser indicado pelo credor. O Juízo de primeiro grau entendeu
que a impenhorabilidade do fundo partidário pode ser superada quando os valores em
execução decorrem do reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram
malversados.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, preliminarmente, o
cabimento do agravo de instrumento diante da notória urgência decorrente da indevida
restrição financeira imposta pela decisão à agremiação, que causa dano grave e de difícil
reparação ao partido.

No mérito, alegou, em síntese, que: a) o artigo 833, XI, do Código de
Processo Civil prevê, de forma absoluta, a impenhorabilidade dos recursos do fundo
partidário; b) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº
1.891.644, reconheceu a impenhorabilidade absoluta dos recursos do fundo partidário,
em razão de sua natureza pública e finalidade; c) a decisão contrariou a lei e o
entendimento jurisprudencial sobre o tema ao irregularmente relativizar a
impenhorabilidade dos recursos provenientes do fundo partidário; d) a destinação do
fundo partidário não se presta ao financiamento das campanhas eleitorais, mas à
manutenção das atividades básicas de sobrevivência e manutenção do partido; e) o
montante de R$ 152.553,31 (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e três
Num. 43262988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959

reais e trinta e um centavos) atualizado, objeto da penhora determinada, possui relevante
impacto na subsistência do órgão municipal, o que poderia levar, até mesmo, à sua
extinção; f) no caso dos autos, os valores em execução não decorrem da malversação de
recursos públicos, hipótese que justificaria eventual penhora, mas do recebimento de
doações de recursos de origem vedada, de modo que a penhora da cota do fundo
partidário da agremiação agravante não possui respaldo jurídico; e g) a restrição dos
recursos do fundo partidário, ao menos, deve ser limitada ao período de 1 (um) a 12
(doze) meses, em atenção ao artigo 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995 e aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Defendendo estarem presentes os requisitos para tanto, pugnou pela
concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a penhora de 50% da cota de
fundo partidário que for destinada à agravante. Ao final, requereu o conhecimento e total
provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida (ID 42991712).

A antecipação de tutela foi deferida liminarmente, nos termos da decisão de
ID 42992715.

Em contrarrazões, a União pugnou pelo desprovimento do agravo de
instrumento, sustentando que, apesar da previsão de impenhorabilidade contida no artigo
833, XI, do Código de Processo Civil, tem se tornado cada vez mais forte o entendimento
que relativiza essa restrição, nos casos de desaprovação das contas e de obrigação de
devolução ao erário. Alega que referida regra não pode ser utilizada como escudo pelas
agremiações, a fim de que possam continuar utilizando recursos de forma ilícita, conforme
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (ID 43013798).

A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do agravo, entendendo pela impenhorabilidade do fundo
partidário, nos termos da decisão que concedeu a antecipação de tutela (ID 43069116).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O agravo de instrumento interposto preenche os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.

De início, é de se ressaltar ser cabível o manejo do agravo de instrumento
para atacar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, nos termos do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem
sobre

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
Num. 43262988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959

proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário.

Esta Corte vem admitindo a interposição de agravo em casos semelhantes,
conforme se extrai do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTEÚDO LIMITADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
respeitável decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença indeferiu a
produção de prova documental contábil ante a configuração da preclusão. 2. Em regra, as
decisões interlocutórias do juízo eleitoral de primeiro grau são irrecorríveis, mas, no caso,
por se tratar da fase procedimental de cumprimento de sentença, admite–se a interposição
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral. 3. Para as
eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de documento
apresentado após o parecer conclusivo e quando não se trata de juridicamente novo, nos
termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência. 4. A impugnação ao cumprimento de
sentença é uma defesa de conteúdo limitado, nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral. 5. Objeto da fase de
cumprimento, a respeitável sentença condenatória transitou em julgado, o que impede a
alteração da obrigação de ressarcimento ao erário, sob pena de injustificada lesão à
garantia constitucional da imutabilidade decorrente da coisa julgada formal e material. 6.
Recurso conhecido e não provido.”

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060037394, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 108, Data 02/06/2022)

No caso, o agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da 68ª Zona
Eleitoral de Cascavel, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 06000082-
87.2020.6.16.0143, proferida nos seguintes termos (ID 42991767, p. 142-144):

“(...) O dispositivo invocado pelo credor permite a restituição do valor declarado irregular em
prestação de contas, mediante “desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário
a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal”. Por sua vez, com base nesta
lógica, a Corte Superior Eleitoral reconheceu expressamente, no âmbito do Respe Nº.
0602726-21.2018.6.05-0000, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes,
a penhorabilidade das cotas do fundo partidário em casos como o presente, em que a
execução deriva do uso inadequado de recursos públicos e quando esgotadas as demais
medidas destinadas à preparação da execução:

(...)

Logo, deve ser acolhido o pedido, mas exclusivamente sobre fração dos repasses, de modo
a não inviabilizar a subsistência da entidade, ressalvada a suspensão da ordem no segundo
semestre (art. 37, § 9º, da Lei nº. 9.096/95).

3. Em face do exposto, defiro o pedido retro, para ordenar a penhora de fração de 50% da
cota do Fundo Partidário destinado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT (Diretório
Num. 43262988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959

Municipal de Cascavel/PR), com desconto pelo órgão partidário hierarquicamente superior e
depósito em conta única do Tesouro Nacional, até o limite atualizado da execução a ser
indicado pelo credor, com juntada das respectivas GRUs aos presentes autos. (...)”

No mérito sustenta, em síntese, que: a) o artigo 833, XI, do Código de
Processo Civil prevê, de forma absoluta, a impenhorabilidade dos recursos do fundo
partidário; b) a destinação do fundo partidário não se presta ao financiamento das
campanhas eleitorais, mas à manutenção das atividades básicas de sobrevivência e
manutenção do partido; c) no caso dos autos, os valores em execução não decorrem da
malversação de recursos públicos, mas do recebimento de doações de recursos de
origem vedada.

De fato, o artigo 833, XI, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a
impenhorabilidade dos recursos oriundos do fundo partidário:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da
lei;”

Não se ignora que, conforme fundamentado pelo Juízo a quo, o Tribunal
Superior Eleitoral, em recente precedente, relativizou tal regra, em decisão que restou
assim ementada:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. CUMPRIMENTO
D E S E N T E N Ç A . R E C U RS O S O RI UN D O S D O F UN D O P A R T I D ÁR I O .
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. As normas jurídicas
devem ser interpretadas de forma sistêmica, lógica e com prestígio ao sentido maior de toda
a organização do sistema de justiça, qual seja, uma prestação que seja efetiva e viabilizada
em tempo razoável. Inteligência do art. 5º, LXXVIII e art. 4º do Código de Processo Civil. 2.
A execução se faz no interesse do credor, devendo ser operacionalizada da forma menos
gravosa ao devedor quando por mais de um modo se evidenciar que o débito pode ser
satisfeito, jamais podendo ser confundido com inexistente direito do executado de tornar a
via satisfativa um calvário moroso e inefetivo. Inteligência dos arts. 797 e 805 do Código de
Processo Civil. 3. O Código de Processo Civil em vigor, ao tratar das impenhorabilidades,
não reproduziu no caput do art. 833 o que dispunha o revogado art. 649, excluindo o
advérbio de negação de tom peremptório "absolutamente". Certo que a Lei não contém
termos inúteis, inexorável concluir que a atual sistemática relativiza as impenhorabilidades
elencadas nos incisos que a ele se subordinam, entre as quais a do Fundo Partidário, certo
que nenhum direito ou restrição tem caráter absoluto. 4. O fundo partidário não é intocável
para a legislação eleitoral, como se infere dos artigos 37, § 3º e 37–A, da Lei n º 9.096/95 e
art. 60, III, a, item I da Res. TSE n. 23.546/17. Também não o é para a legislação
processual civil, que regula, à míngua de norma processual eleitoral específica, os feitos
executivos eleitorais. 5. A melhor intelecção do art. 833, XI, do Código de Processo Civil,
portanto, é no sentido de que a impenhorabilidade do fundo partidário é a regra, mas
excepcionalmente admite–se a constrição, ainda que se constitua verba de natureza pública
e essencial aos partidos políticos, pois embora a execução deva ser conduzida da forma
menos gravosa ao devedor, deve ser compatibilizada com a utilidade em relação ao credor
e a efetividade do processo. 6. A natureza pública do Fundo Partidário motiva a regra da
Num. 43262988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959

impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC, mas não impede em casos
excepcionais, notadamente quando os valores em execução decorrem exatamente do
reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram malversados e,
exatamente por isso, devem ser ressarcidos ao Erário. Intelecção diversa poderia levar a
dupla implicação negativa: a) o erário é vitimado na malversação dos recursos repassados
para exercício específico da atividade partidária e; b) é vitimado – quando reconhecida a
necessidade de sua recomposição exatamente pela malversação – pela blindagem
decorrente da consideração de que eventuais valores remanescentes são absolutamente
intocáveis. 7. No caso em apreço, na forma delineada pelo quadro fático assentado no
acórdão regional, não se observa violação da norma constante do art. 833, XI, do CPC,
tampouco do princípio da menor onerosidade, seja pela modicidade dos valores, seja pela
ausência de demonstração de que tal constrição efetivamente impacta a subsistência do
Diretório partidário de forma intensa, seja sobretudo porque não se preocupou o executado,
ora recorrente, em indicar como pretende pagar o que deve (ID 30382938).8. Recurso
especial desprovido.”

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060272621, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 48, Data
21/03/2022)

Contudo, como observado pelo agravante e pela Procuradoria Regional
Eleitoral, verifica-se que o caso julgado pela Corte Superior difere do presente.

Naqueles autos, o cumprimento de sentença decorria de condenação da
agremiação partidária ao recolhimento de valores decorrentes da malversação de dinheiro
público.

No voto condutor, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, realizando uma
interpretação sistemática da legislação processual, entendeu que a impenhorabilidade
dos recursos oriundos do fundo partidário não se aplicaria naquela situação específica,
sob pena de se permitir que os partidos subvertessem a aplicação dos recursos públicos,
sem qualquer consequência, ante a impossibilidade de penhora de recursos na conta
destinada ao fundo partidário, não obstante a existência de sobras dos recursos
malversados. Registre-se, por oportuno, que o julgamento não foi unânime, porquanto
três ministros votaram no sentido da impenhorabilidade absoluta dos recursos.

Tem-se, portanto, que, referido precedente não se aplica ao caso ora em
análise, pois o agravante foi condenado a restituir aos cofres públicos valores recebidos
de fontes vedadas, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.432/2014 (que
regula as prestações de contas do exercício 2015), e não em razão de malversação de
recursos públicos.

Em conclusão, confirmando a tutela antecipada recursal deferida e na esteira
do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é de se dar provimento ao agravo de
instrumento, para o fim de afastar a penhora de 50% da cota do Fundo Partidário
destinada à agravante, imposta em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Num. 43262988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento
interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim
de, reformando a decisão de primeiro grau, afastar a penhora de 50% da cota do Fundo
Partidário destinada ao partido agravante.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600350-17.2022.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - AGRAVANTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogados do AGRAVANTE: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2022.

Num. 43262988 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 01/11/2022 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110115273360000000042227959
Número do documento: 22110115273360000000042227959